Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728703-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS SOUZA DANTAS, JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, MARINALVA SOUZA DANTAS AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a perda de objeto do presente agravo de instrumento, considerando o acordo noticiado nos autos originários e a declaração de quitação do débito pelo exequente/agravado (ID 118026047 do processo originário). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator